Tribunal: TJSP
Processo: 1049524-96.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1049524-96.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PEDREIRA SANT'ANA LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente), MARCELO BERTHE, FERMINO
MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1049524-96.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 12278
2
Embargos de Declaração Cível no 1049524-96.2014.8.26.0053/50000
Embargante: Pedreira Sant'ana Ltda
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12278
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Nítido caráter infringente do recurso que
desborda de sua função integrativa.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração tempestivamente opostos
pela apelante Pedreira Santana Ltda. em face do acórdão de fls.
1551/1569, que, em ação anulatória de débito fiscal, por maioria deu
parcial provimento ao recurso para anular em parte o AIIM n.
4.006.099-8, com relação tão somente ao creditamento das peças e de
peças acessórias, e para limitar a taxa de juros moratórios à SELIC.
O embargante sustenta, em síntese, que os produtos
químicos assim como as peças e peças acessórias também são utilizados
na manutenção das máquinas, eis que os mecânicos são seus
funcionários e, para o exercício de seu mister, utilizam o oxigênio para
solda de peças. Justa pesquisas do Google que endossariam sua tese (fls.
06/07). Acrescenta que o acetileno também é utilizado na solda das
peças. Refere que alguns outros produtos adquiridos como produtos
químicos, como o óleo de motor, silicone, lubrificador, ferrox anti
ferrugem, vaselina são direcionados para a manutenção das máquinas e
equipamentos mecânicos utilizadas no processo produtivo da
PEDREIRA e, neste sentido, representam material intermediário. Alega
que o acórdão omitiu-se quanto a referidos produtos, os quais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1049524-96.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 12278
3
claramente, fazem parte de seu processo produtivo. Afirma que ao
impugnar no apelo totalmente o AIIM, houve a impugnação da sentença
quanto ao item 3 deste AIIM, eis que faz parte do objeto em discussão.
Informa que já efetuou o pagamento do valor reclamado no AIIM
4.006.09-8. (fls. 01/08).
Contrariedade a fls. 09/10 pela rejeição dos
embargos.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Incabíveis os presentes embargos de declaração, na
medida em que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a
ser sanada.
Vale ressaltar que o julgador não necessita
responder ponto a ponto os argumentos da parte para expressar seu
convencimento motivado, nem indicar expressamente todos os
dispositivos legais e constitucionais alegados para futura interposição de
outros recursos.
Nessa perspectiva, decidiu recentemente o C.
Superior Tribunal de Justiça que é dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. Confira-
se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO
CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não se
pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de
infirmar a conclusão adotada. Os embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado. O julgador não está obrigado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1049524-96.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 12278
4
responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do
art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o Não se considera
fundamentada
qualquer
decisão
judicial,
seja
ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador"] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado
em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).
In casu, cumpre reiterar o já expressado no v.
acórdão, no sentido de que, o Perito registrou que o uso dos compostos
químicos ou elementos químicos não guardaria enquadramento que
pudesse representar material intermediário no processo da pedreira.
O parecer técnico de fls. 1431/1442 em nada se
pronunciou sobre os produtos químicos a fim de que se pudessem
infirmar as conclusões do laudo pericial.
Ademais, os argumentos da embargante com
relação aos produtos químicos representam inovação recursal, uma vez
que não se reportou a referido item em suas razões de apelação.
Nos termos do artigo 1.010, inciso III do Código de
Processo Civil, ao apelante cabe expor em seu recurso as razões do
pedido de reforma ou de decretação de nulidade do r. decisório
monocrático, indicando as razões do inconformismo e os motivos pelos
quais merecem correção pelo órgão superior, delimitando, inclusive, a
matéria a ser apreciada pelo Tribunal (tantum devolutum quantum
apelatum).
No caso, a tese defendida no recurso de apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1049524-96.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 12278
5
não atacou os fundamentos da r. sentença com relação ao item “3” do
AIIM, de modo que a questão não merecia enfrentamento.
Como se vê, trata-se de recurso resultante de
inconformismo com decisão contrária a sua pretensão, não valendo os
embargos como recurso cabível a tal objetivo. A tentativa de
reapreciação de matéria já julgada deve ser buscada na via própria,
franqueada às partes desde que sucumbentes e com fundamentos
concretos.
O caráter infringente do recurso é cabível somente
em situação excepcionalíssima; tal é caso da modificação que resulta,
inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou
contradição da decisão embargado 1 2.
A regra geral é que os embargos comportam
somente natureza integrativa, sem que possam servir de ocasião para a
parte se insurgir contra o julgado que não a agradou e requerer sua
alteração. Definitivamente, não compete ao recurso de embargos de
declaração intentar a correção do suposto erro de tese jurídica ou
apreciação de prova no acórdão embargado. Do contrário, os
declaratórios seriam vertidos em verdadeiro pedido de reconsideração,
de modo a desnaturar as finalidades restritas para a qual foram criados.
A eficácia modificativa que ora se pretende
1 Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery (Código de Processo Civil
Comentado. 12a ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1079): “a infringência do julgado pode ser apenas a
consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria
pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não
pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, reforma
da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao
provimento dos embargos”.
2 STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 - Agr.Reg.- Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j.
28/03/2006; STJ- Corte Especial, EDcl no RE n° 476665/SP, relatora Ministra Ministra Laurita Vaz,
DJ 29.06.2007, p. 466.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1049524-96.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 12278
6
imprimir aos embargos de declaração resulta, pura e simplesmente, da
busca pela reapreciação de questão decidida no acórdão em verdade,
da perseguição de um pronunciamento diverso, pois aquele exarado não
se ajustou aos interesses que a embargante quer ver satisfeitos.
À
vista
do
analisado,
REJEITAM-SE
OS
EMBARGOS.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora